Tribunal: TJPA
Processo: 0034572-68.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0034572-68.2012.8.14.0301

APELANTE: EDMUNDO DE AZEVEDO PARENTE

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO JULGADO IMPUGNADO. INOCORRÊNCIA.
REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022, II, DO CPC/15
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dezessete a vinte e quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator), e Maria Elvina Gemaque Taveira (membro).

Belém/PA, 24 de maio de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
EDMUNDO DE AZEVEDO PARENTE

contra o Acórdão constante no id nº 4841569, assim ementado:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO EM SEDE DE APELAÇÃO. ACOLHIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA DIANTE
DA ARGUIÇÃO DE FALSIDADE DE DOCUMENTO JUNTADO AOS AUTOS. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 430 DO CPC/15. DIREITO PRECLUSO. PREFACIAL REFUTADA. MÉRITO. SUPRESSÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA JUDICIAL ATRIBUÍDOS À MAGISTRADA INTEGRANTE DO QUADRO DESTE
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. ÔNUS QUE COMPETIA EXCLUSIVAMENTE À PARTE AUTORA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME”.

Em suas razões (id nº 5006001), o embargante sustenta a ocorrência de omissão no julgado em relação à verificação da probabilidade do direito invocado.

Defende que o acórdão seria omisso
no que tange à preliminar de impossibilidade de juntada de documento em sede de apelação, por defender que a certidão de inteiro teor juntada seria documento novo – datado de 3/4/2019 – pois foi obtida por diligência pessoal do recorrente e após a prolação da sentença em 6/9/2018.

Logo não seria o caso de acolhimento da preliminar acima citada, na medida em que o caso concreto se enquadra na exceção contida no art. 435, parágrafo único, do CPC, que autoriza a juntada posterior de documentos.

Expõe que o inteiro teor da certidão juntada goza de fé pública, além de declarar cabalmente a falsidade das certidões emitidas precedentemente por outra diretora de secretaria com informações falsas e equivocadas e que serviram de fundamento para a prolação da sentença “a quo”, e também atesta a veracidade e autenticidade dos documentos antigos, porém conhecidos, acessíveis e carreados aos autos somente por ocasião apelação.

Explica que os documentos não foram juntados aos autos anteriormente, em razão do processo encontrar-se arquivado e nunca haver sido localizado pela secretaria, o que justifica a sua juntada posterior de forma excepcional.

Defende que o acórdão ora embargado merece ser esclarecido, na medida em que entende que a certidão de inteiro teor consiste em um documento novo, pelo que justifica a juntada a posteriori de documentos antigos, pois somente se tornaram acessíveis depois da sentença.

Defende, ainda, contradição no julgado, em razão do indeferimento do pedido de danos morais, mesmo restando provado nos autos os saques indevidos em sua conta pela magistrada.

Defende violação ao dispositivo constitucional que aponta e ao 186 do Código Civil, prequestionando a matéria.

Sustenta que se afigura inquestionável e indiscutível os danos morais que lhe foram causados pela magistrada, pelo que requer a indenização por danos morais.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar o Acórdão e dar provimento à apelação interposta pela ora embargante.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Todavia, não vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC a ensejar seu acolhimento.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de quaisquer dos vícios mencionados no dispositivo acima invocado.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Data máxima vênia, não se verifica qualquer irregularidade na decisão colegiada ora embargada a ser corrigida por esta via, não estando a merecer provimento o presente recurso.

Pretende o embargante, na verdade, a reforma da decisão colegiada que ao julgar o recurso de apelação negou-lhe provimento, mantendo a sentença no que diz respeito ao indeferimento do pedido autoral e, ainda, acolheu a preliminar suscitada pelo apelado acerca da
impossibilidade de juntada de documento em sede de apelação.

O embargante sustenta a omissão do julgado em relação ao acolhimento da preliminar acima referida, por entender que os documentos por ele juntados em sede de apelação enquadram-se na exceção contida no parágrafo único do art. 435 do CPC/15.

Contudo, não há que se falar em omissão no julgado, na medida em que o acórdão ora embargado tratou de forma expressa sobre o assunto, pontuando, inclusive, que a questão não se enquadrava na exceção contida no parágrafo único do art. 435 do CPC/15 mencionado, visto que o recorrente juntou os
documentos no momento da interposição da apelação sem fazer qualquer

justificativa para a impossibilidade de não o ter feito anteriormente. Nessas circunstâncias, por entender que não havia configuração de documento novo, tampouco teria sido comprovada a impossibilidade concreta de sua juntada anterior, conclui que seria inviável a pretensão de sua juntada após o encerramento da instrução e da própria sentença.

Dessa maneira, inexistindo, na decisão embargada, os vícios relativos à omissão apontada, deduz-se que o embargante pretende, verdadeiramente, uma nova análise da matéria versada nos autos, ou seja, a rediscussão meritória da matéria e do entendimento firmado, o que se afigura descabido, repita-se, na seara dos embargos de declaração.

O embargante defende, ainda, contradição no julgado, ao sustentar que o seu direito à indenização por danos morais restaria comprovado nos autos pelo fato de terem sido realizados saques indevidos em sua conta por parte da magistrada.

Sobre esse ponto, cumpre esclarecer que, segundo o
STJ, a
contradição sanável por meio dos embargos de declaração
é aquela interna ao julgado embargado, ou seja, que o julgado apresente argumentos contraditórios entre si para fundamentar a mesma decisão, e não que o julgado contraria o entendimento firmado em outra decisão ou contraria às provas existentes nos autos.

Assim, se o embargante não concorda com o entendimento adotado e com a interpretação aplicada, deve se utilizar do
instrumento recursal cabível e não através dos embargos declaratórios.

De mais a mais,
é incontroverso que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte.

O c. Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a vigência do CPC/2015, inclusive, entende que os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, além de afastar erro material.

Nessa esteira, por ocasião do julgamento dos e
mbargos de declaração

no MS 21.315-DF

(Rel. Min. Diva Malerbi), em 08 de junho do ano de 2016, aquele Sodalício novamente assentou que

o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, especificando que a previsão contida no inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pela Corte, segundo a qual cabe ao julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.

Aliado ao precedente encimado, verifica-se o teor do Enunciado 7 desta Corte de Justiça, que dispõe:

“CONSIDERA-SE SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA A DECISÃO EM QUE O JUIZ SE MANIFESTA APENAS SOBRE OS ARGUMENTOS ALEGADOS PELA PARTE, CAPAZES DE, EM TESE, INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR”.

Desse modo, percebe-se que, em relação aos vícios suscitados, os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir e reverter a decisão proferida, sem que haja nos autos qualquer fundamento que demonstre a possibilidade de modificá-lo,
pois no acórdão embargado restaram devidamente analisados as questões cruciais concernentes à resolução do recurso interposto.

Diante disso,
tenho que as argumentações expostas pelo embargante não possuem o condão de alterar a decisão combatida, que deve subsistir por seus próprios fundamentos.

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria, com vistas à interposição de recursos junto aos tribunais superiores, cumpre esclarecer que o julgador não é obrigado, conforme anteriormente ressaltado, a refutar especificamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, sendo suficiente que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

De qualquer forma, o novo CPC houve por bem admitir o denominado prequestionamento ficto, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessarte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração, mantendo, em consequência, os termos do acórdão recorrido.

É
o meu voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 24 de maio de 2021
.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 25/05/2021